Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0719146-19.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que determinou emenda à petição inicial para o autor-agravante trazer aos autos a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da exordial. Todavia, em consulta aos autos originários (no 0754646-35.2019.8.07.0016), verifico superveniente sentença proferida em 17.07.2020[1], indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, com fulcro nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, inclusive transitada em julgado e arquivados os autos definitivamente. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67786543 dos autos na origem – no 0754646-35.2019.8.07.0016.